Tribunal: STF
Processo: RE 81158
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO A RESPEITO DE PONTO OMISSO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PONTO
SOBRE O QUAL VERSA O RECURSO. INCIDENCIA DA SÚMULA 8356. VALOR DA
CAUSA INFERIOR A ALOADA RECURSAL. INOCORRENCIA DAS RESSALVAS NO CAPUT
DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.